Tribunal: STF
Processo: HC 188488
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Prisão Preventiva. Crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Paciente condenado à pena de 31 anos de reclusão. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniella Visona Barbosa em favor de Jeferson José Cardoso Sousa, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do HC 570.269/DF e, nessa extensão, denegou a ordem (evento 34).
    O Juízo de primeiro grau manteve, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada, negando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade frente à condenação, pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, às penas de 31 anos de reclusão, em regime fechado, mais 115 dias-multa (evento 27).
    Extraio do ato dito coator:
    “Preliminarmente, o exame da questão acerca do advento de fato novo pela pandemia de Covid-19 representa dupla supressão tendo em vista que nem o Juízo de piso nem o Tribunal de Justiça se manifestaram sobre ela. 
    Nesse sentido: 
    (...)
    De outro lado, insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão e para a consequente negativa do direito de o réu recorrer da sentença condenatória em liberdade (e-STJ fls. 1.765/1.766): 
    Não concedo aos sentenciados ALESSANDRO, GABRIEL, JEFERSON, RAYAN, MARCOS o direito de recorrer da sentença em liberdade ANTÔNIO E JOSÉ RENATO. Persistem os motivos declinados na decisão que decretou a preventiva. Os acusados integram organização criminosa demonstrando se dedicarem a atividades ilícitas. Permanece necessária, pois, a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Diante disso, não há que se falar em relaxamento de prisão. 
    Recomendem-se, pois, os réus, na prisão em que se encontram. 
    Este juízo determinou a prisão preventiva dos réus acima descritos, conforme decisão contida nos IDs nº 33739955 e 32710798. Na ocasião, foi considerado que a organização possuía forte estruturação e a segregação cautelar seria apta a coibir a reiteração delitiva. A medida foi deferida com fundamento na garantia da ordem pública e da ordem econômica, ante o vulto dos desfalques praticados pelo grupo.
      Diante da prolação da presente sentença, resta clara a materialidade e a autoria dos delitos. Os réus , da mesma maneira, foram condenados pela conduta de integrar DANILO, FELIPE, EDNEY e TIAGO organização criminosa. Em princípio, não há motivos para que recebam tratamento diferenciado em relação aos demais réus que se encontram segregados pela prática dos mesmos fatos. 
    Manter integrantes do grupo em liberdade não contribuirá para a cessação das atividades criminosas, visto que até eventual prisão para cumprimento de pena, que só ocorrerá com o trânsito em julgado, os agentes poderão continuar praticando as fraudes bancárias e a ocultação do proveito do crime. Ressalto que os réus possuem participação relevante na estrutura da organização, o réu também é responsável DANILO por obter credenciais de acesso e promover subtrações, tem como incumbência realizar as FELIPE subtrações, fornecer conta bancária para dissimulação da origem ilícita do dinheiro e recrutar pessoas para obtenção de conta bancária a ser utilizada pelo grupo. e fornecem as máquinas para EDNEY TIAGO simulação de compras. (Grifei.) 
    Ao denegar a ordem originária, destacou o acórdão impugnado (e-STJ fl. 49): 
    No caso em exame, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de recomendar a benesse pleiteada. Pelo contrário, a condenação em primeiro grau, à pena de por 31 (trinta e um) anos de reclusão, regime fechado, organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio. 
    Dos documentos coligidos ao writ, infere-se que o paciente é peça importante dentro da organização criminosa investigada. Seria uns dos responsáveis por obter os dados bancários das vítimas e executar a subtração dos valores das contas. 
    Comungo do entendimento de que permanecem íntegros os motivos que justificaram a custódia cautelar, não havendo dúvida de que a decisão que decretou a preventiva e a sentença vêm fulcradas em elementos concretos que apontam para fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a gravidade concreta do crime descrito na denúncia. (Grifei.) 
    Do exame dos excertos acima transcritos contidos na sentença condenatória, vê-se que ficou evidenciado que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. 
    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 
    Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado singular destacou que o ora paciente seria membro de organização criminosa que possuía forte estruturação e estava voltada para a prática de crimes, especialmente de furtos mediante fraude bancária e de posterior lavagem dos valores provenientes das infrações, circunstância que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    Consigne-se, por oportuno, que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
    Nesse mesmo sentido:
    (...) 
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 
    (...)
    Ante o exposto, conheço em parte do writ e, nessa extensão, denego a ordem.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, na medida liminar e no mérito, o ‘relaxamento’ da prisão preventiva e, sucessivamente, conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Ao manter a prisão preventiva do Paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça apoiou-se na garantia da ordem pública, pois ‘ o ora paciente seria membro de organização criminosa que possuía forte estruturação e estava voltada para a prática de crimes, especialmente de furtos mediante fraude bancária e de posterior lavagem dos valores provenientes das infrações, circunstância que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade’.
    O Juízo de primeiro e a Corte local, a propósito, estabeleceram o papel de destaque do Paciente na OCRIM na direção de que, segundo a denúncia, exercia ‘papel importante no grupo pois era um dos responsáveis por obter os dados bancários das vítimas e executar, em concurso com outros membros, a subtração dos valores das contas. Além disso, como proprietário da empresa Top Madeiras, beneficiou-se diretamente com uma simulação de venda em sua empresa’. Especificamente, a Corte Estadual consignou que ‘a condenação em primeiro grau, à pena de por 31 (trinta e um) anos de reclusão, regime fechado, organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio. Dos documentos coligidos ao writ, infere-se que o paciente é peça importante dentro da organização criminosa investigada. Seria uns dos responsáveis por obter os dados bancários das vítimas e executar a subtração dos valores das contas’.
    Nessas condições, o ato apontador coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ademais, ‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora